Tribunal: TJPA
Processo: 0850471-53.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7775 - Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0850471-53.2024.8.14.0301

APELANTE: JULIANA RAIOL OLIVEIRA, BENEFICENCIA NIPO BRASILEIRA DA AMAZONIA, UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, BENEFICENCIA NIPO BRASILEIRA DA AMAZONIA, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA, JULIANA RAIOL OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÕES CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE. DEMORA NA DISPONIBILIZAÇÃO DE LEITO HOSPITALAR PARA PACIENTE COM QUADRO GRAVE E PRESCRIÇÃO MÉDICA DE INTERNAÇÃO URGENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA OPERADORA E DO HOSPITAL CREDENCIADO. DANO MORAL IN RE IPSA. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Apelações cíveis interpostas por JULIANA RAIOL OLIVEIRA, UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e BENEFICÊNCIA NIPO-BRASILEIRA DA AMAZÔNIA (HOSPITAL AMAZÔNIA) contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais.

2.

A autora, portadora de múltiplas comorbidades graves e infecção urinária por bactéria multirresistente, alegou demora injustificada na disponibilização de leito hospitalar prescrito para internação urgente, obtendo tutela de urgência e posterior condenação solidária das rés ao pagamento de R$ 15.000,00 por danos morais.

3.

A autora requer a majoração da indenização para valor não inferior a R$ 20.000,00. A operadora e o hospital postulam a reforma integral da sentença, sustentando ausência de falha na prestação do serviço, inexistência de dano moral, ilegitimidade passiva do hospital e ausência de interesse processual.

II. Questão em discussão

4.

Há três questões em discussão: (i) saber se houve perda do objeto, ausência de interesse processual ou ilegitimidade passiva do hospital credenciado; (ii) saber se a demora na disponibilização do leito hospitalar caracterizou falha na prestação dos serviços de saúde e enseja responsabilidade solidária das rés; e (iii) saber se o valor da indenização por danos morais deve ser reduzido, mantido ou majorado.

III. Razões de decidir

5.

Não há perda do objeto nem ausência de interesse processual, pois a disponibilização da internação ocorreu somente após a intervenção judicial, subsistindo, ademais, o pedido indenizatório decorrente dos danos alegadamente sofridos.

6.

O hospital credenciado possui legitimidade para integrar o polo passivo da demanda, uma vez que integra a cadeia de fornecimento dos serviços de saúde e responde solidariamente pelos danos decorrentes da prestação inadequada do serviço.

7.

A prova documental demonstra que a autora apresentava quadro clínico grave, com prescrição médica expressa de internação urgente, não tendo sido providenciado leito hospitalar em prazo compatível com a urgência do caso.

8.

A demora injustificada na disponibilização da internação configura falha na prestação do serviço, em afronta ao dever de cobertura dos atendimentos de urgência e emergência e aos princípios da boa-fé objetiva e da proteção do consumidor.

9.

A responsabilidade da operadora do plano de saúde e do hospital credenciado é objetiva e solidária, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, não afastada pelas alegações de busca por leito disponível ou de prestação de atendimento emergencial provisório.

10.

O dano moral é presumido (in re ipsa), diante da situação de risco à saúde, da angústia e da insegurança experimentadas por paciente acometida por enfermidades graves que teve retardado o acesso ao tratamento hospitalar prescrito.

11.

A indenização fixada em R$ 15.000,00 observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se suficiente para compensar o dano sofrido e cumprir a função pedagógica da condenação, não havendo fundamento para redução ou majoração do valor arbitrado.

IV. Dispositivo e tese

12.

Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

“1. A demora injustificada na disponibilização de leito hospitalar prescrito para atendimento de urgência configura falha na prestação dos serviços de saúde e gera responsabilidade solidária da operadora do plano de saúde e do hospital credenciado. 2. O dano moral decorrente do retardamento indevido da internação necessária à preservação da saúde do paciente é presumido. 3. Mantém-se a indenização por danos morais quando o valor arbitrado observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1º, III, 5º, caput, e 196; CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 14; CPC, arts. 355, I, 370, parágrafo único, 487, I, e 85, § 2º; Lei nº 9.656/1998, art. 12, V, “c”.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp nº 177.142/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3ª Turma, j. 12.08.2014, DJe 20.08.2014; Súmula nº 608/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 20ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0850471-53.2024.8.14.0301

APELANTE/APELADO: JULIANA RAIOL OLIVEIRA

APELANTE/APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELANTE/APELADO: BENEFICENCIA NIPO BRASILEIRA DA AMAZONIA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JULIANA RAIOL OLIVEIRA, UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e BENEFICENCIA NIPO BRASILEIRA DA AMAZONIA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER com pedido de TUTELA DE URGÊNCIA E DANOS MORAIS, que julgo procedente a pretensão inicial.

Narram os autos que JULIANA RAIOL OLIVEIRA ajuizou AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em face de UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e BENEFICÊNCIA NIPO-BRASILEIRA DA AMAZÔNIA (HOSPITAL AMAZÔNIA, alegando ser beneficiária de plano de saúde da primeira requerida sob o contrato nº 00880865046864009 e estar acometida por diversas patologias graves desde 2012, quais sejam CID K63.5 (Pólipo do cólon), K31.7 (Pólipo do estômago e do duodeno), E43 (Desnutrição protéico-calórica grave não especificada) e Z932 (Ileostomia), conforme documentos de ID 118057210.

Aduziu que possui quadro recorrente de infecções urinárias e litíase urinária decorrente de bactéria resistente Escherichia Coli, conforme laudos de ID 118057210 e exames de ID 118057211, necessitando de internação hospitalar urgente para tratamento adequado, conforme solicitação médica de ID 118057213.

Alegou que as requeridas postergaram indevidamente a disponibilização de leito hospitalar, mesmo diante da gravidade do quadro clínico e da prescrição médica especializada. Em razão da recusa, registrou boletim de ocorrência nº 00728/2024.100184-2, conforme documento de ID 118057215.

Sustentou a autora aplicação do Código de Defesa do Consumidor, prática abusiva na recusa de atendimento, violação ao direito constitucional à saúde e responsabilidade objetiva das requeridas pelos danos materiais e morais experimentados.

Postulou pela concessão de tutela de urgência para determinar a disponibilização imediata de leito hospitalar, exames, alimentação e procedimentos necessários, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, bem como a condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

Em decisão de ID 118123809, este Juízo deferiu a tutela de urgência determinando que a UNIMED BELÉM autorizasse e disponibilizasse, no prazo de 24 horas, leito hospitalar para tratamento da autora, assim como quaisquer exames, alimentação e procedimentos solicitados por médicos especialistas, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, limitada a R$ 20.000,00.

A decisão também advertiu sobre a possibilidade de configuração de ato atentatório à dignidade da justiça em caso de descumprimento. Foi deferida a gratuidade da justiça, dispensada a audiência de conciliação do art. 334 do CPC e determinada a citação das requeridas para contestação no prazo de 15 dias, com inversão do ônus da prova.

Regularmente citadas, as requeridas apresentaram contestações tempestivas.

A BENEFICÊNCIA NIPO-BRASILEIRA DA AMAZÔNIA (HOSPITAL AMAZÔNIA), em contestação de ID 120057353, arguiu preliminarmente ausência de interesse processual por inexistir pretensão resistida de sua parte e ilegitimidade passiva por não ter responsabilidade pela disponibilização de leitos, mas apenas pela prestação de atendimento de urgência e emergência enquanto aguardava providências da operadora de plano de saúde.

No mérito, sustentou que prestou todo atendimento adequado à autora na área de urgência e emergência, incluindo exames, medicação (inclusive antibióticos), alimentação e acompanhamento médico durante o período em que permaneceu em suas dependências, conforme documentado nos prontuários médicos.

Alegou que comunicou à UNIMED BELÉM sobre a ausência de leito disponível para internação e solicitou a transferência da paciente para outro hospital da rede credenciada. Defendeu a inexistência de defeito na prestação do serviço hospitalar, ausência de nexo causal entre sua conduta e eventuais danos sofridos pela autora, impugnando o pedido de danos morais e o quantum indenizatório pleiteado.

Subsidiariamente, requereu a observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade caso haja condenação.

A UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, em contestação de ID 120062254, arguiu preliminarmente perda do objeto e ausência de interesse processual, sustentando que a internação foi autorizada antes da citação, não havendo recusa ou negativa de cobertura.

Afirmou que sempre agiu em conformidade com as cláusulas contratuais e com a legislação aplicável, especialmente a Lei nº 9.656/98. No mérito, alegou inexistência de falha na prestação do serviço, ausência de ato ilícito, inexistência de nexo causal e descabimento do pedido de danos morais.

Sustentou que cumprindo integralmente suas obrigações contratuais, estando em busca de leito disponível na rede credenciada conforme procedimento regular, não podendo ser responsabilizada por questões estruturais do sistema de saúde. Impugnou o valor da indenização por danos morais postulado, alegando ausência de fundamentação e desproporcionalidade. Defendeu a aplicação do princípio da eventualidade para que, em caso de condenação, o quantum indenizatório seja fixado em patamares razoáveis e proporcionais. Requereu a improcedência dos pedidos autorais.

Em réplica de ID 132459229, a autora refutou as preliminares arguidas, sustentando a presença de interesse processual ante a resistência inicial das requeridas em disponibilizar o leito hospitalar, sendo que o atendimento somente ocorreu após a concessão da tutela de urgência.

Quanto à ilegitimidade passiva do Hospital Amazônia, invocou a responsabilidade solidária do hospital conveniado que deixa de prestar serviços de urgência diante da negativa de cobertura do plano de saúde, citando precedentes jurisprudenciais.

No mérito, reafirmou a prática abusiva das requeridas na recusa/demora de fornecimento do leito hospitalar, a configuração de danos morais in re ipsa decorrente da situação de risco de vida vivenciada e a necessidade de condenação solidária de ambas as requeridas.

Determinada a especificação de provas por despacho de ID 146569620, todas as partes manifestaram desinteresse na produção de outras provas e concordância com o julgamento antecipado do mérito, conforme documentos de ID 146736996 (autora em 20/06/2025), ID 147176037 (Hospital Amazônia em 26/06/2025) e ID 148276490 (UNIMED BELÉM em 11/07/2025).

Sobreveio a sentença lavrada nos seguintes termos:

(...)

De início, cumpre destacar que por se tratar de matéria meramente de direito e em função das questões fáticas estarem suficientemente provadas através de documentos, é desnecessária a produção de prova em audiência, motivo pelo qual indefiro o pedido das partes, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC.

Assim, passo ao julgamento antecipado da lide, tal permite o art. 355, inc. I do Código de Processo Civil
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o julgamento antecipado da lide e o princípio da livre convicção motivada:

PROCESSUAL CIVIL.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE
. OMISSÃO INEXISTENTE.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA
. SÚMULA N. 83/STJ. 1. Não há violação do 535 do CPC quando o Tribunal de origem adota fundamentação suficiente para decidir a controvérsia, apenas não acolhendo a tese de interesse da parte recorrente.
2. O juiz tem o poder-dever de julgar a lide antecipadamente, quando constatar que o acervo documental é suficiente para nortear e instruir seu entendimento.
3. "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida" (Súmula n. 83/STJ). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 177.142/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2014, DJe 20/08/2014) (grifo nosso).

(STJ-1118596) PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERDITO PROIBITÓRIO. RECURSO ESPECIAL. INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO NCPC
.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO
.
REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7, DO STJ. CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL (Agravo em Recurso Especial nº 1.391.959/DF (2018/0290629-0), STJ, Rel. Moura Ribeiro. DJe 27.11.2018) (grifo nosso).

(STJ-1078790) AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SEGURADORA.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRODUÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO
. REVISÃO. ÓBICE DA SÚMULA 07/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. (Agravo em Recurso Especial nº 1.176.239/SP (2017/0239174-8), STJ, Rel. Paulo de Tarso Sanseverino. DJe 17.09.2018) (grifo nosso).

(STJ-1105292) AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA.
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO
. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO PELA DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA ATRELADA À EMISSÃO DOS DOCUMENTOS. REVER O JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (Agravo em Recurso Especial nº 1.367.048/SP (2018/0243903-1), STJ, Rel. Marco Aurélio Bellizze. DJe 07.11.2018) (grifo nosso).

(STJ-1090555) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO
. SÚMULA 7/STJ. GRAU DE INSALUBRIDADE. ANÁLISE. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DAS PROVAS DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (Agravo em Recurso Especial nº 1.339.448/SP (2018/0195053-3), STJ, Rel. Benedito Gonçalves. DJe 08.10.2018) (grifo nosso).

Portanto, o presente feito está pronto para julgamento.

II.1 Das Preliminares

Inicialmente, cumpre analisar as questões preliminares arguidas pelas requeridas.

O Hospital Amazônia suscitou preliminar de ausência de interesse processual, argumentando inexistir pretensão resistida. A UNIMED BELÉM, por sua vez, alegou perda do objeto ante a autorização da internação antes da citação. Ambas as preliminares não merecem acolhimento.

O interesse processual manifesta-se pela necessidade de tutela jurisdicional diante da resistência à pretensão deduzida. No caso dos autos, a documentação acostada comprova que a autora buscou atendimento e internação hospitalar conforme prescrição médica de ID 118057213, não obtendo resposta adequada das requeridas em tempo hábil, sendo necessário socorrer-se do Poder Judiciário para obter a tutela de urgência.

O fato de a internação ter sido disponibilizada após a concessão da liminar não implica perda do objeto, mas sim evidencia a eficácia da tutela jurisdicional e a necessidade da intervenção judicial. Ademais, subsiste o pedido de indenização por danos morais decorrentes da demora na disponibilização do leito, matéria que exige análise meritória. Rejeito, portanto, as preliminares de ausência de interesse processual e perda do objeto.

Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva do Hospital Amazônia, esta também não prospera.

A responsabilidade do hospital conveniado é solidária quando há omissão ou participação na negativa de cobertura ou na demora da prestação dos serviços de saúde contratados.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais pátrios é pacífica no sentido de reconhecer a legitimidade passiva e a responsabilidade solidária do hospital credenciado que deixa de prestar ou que presta de forma deficiente os serviços de saúde necessários ao paciente, especialmente em situações de urgência ou emergência.

No presente caso, conforme se extrai dos documentos dos autos, a autora compareceu ao Hospital Amazônia para internação conforme prescrição médica, e a instituição hospitalar não disponibilizou leito para o tratamento adequado, ainda que tenha prestado atendimento emergencial. Há, portanto, nexo causal entre a atuação do hospital e a situação vivenciada pela autora, caracterizando sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

Rejeitadas as preliminares, passo à análise do mérito.

II.2 Do mérito

É imperioso ressaltar que o direito à saúde foi constitucionalizado sob o rótulo de direito público subjetivo, inalienável e resguardado como cláusula pétrea. Revela-se como uma garantia intrinsicamente ligada e condicionante da dignidade da pessoa humana, fundamento maior da nossa República. Desta feita, anote-se que a Constituição Federal de 1988 faz referência a esse direito em diversos dispositivos ao longo do seu corpo, classificando-o como um direito de caráter fundamental, o que acentua a sua preponderância e a sua prevalência hierárquica.

Ademais, verifica-se que se aplicam, ao caso descrito nos autos, as normas do Código de Defesa do Consumidor, por se perfectibilizar uma relação jurídica-material de consumo.

É válido ressaltar que se afigura pacífico o entendimento, no Superior do Tribunal de Justiça, de que o CDC incide nos contratos de plano de saúde. Vejamos: “Súmula 608 do STJ - Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.

A controvérsia cinge-se em verificar se houve falha na prestação dos serviços de assistência à saúde pelas requeridas ao não disponibilizarem tempestivamente leito hospitalar para internação da autora conforme prescrição médica, e se tal conduta configura ato ilícito ensejador de indenização por danos morais.

Os documentos acostados aos autos demonstram que a autora é portadora de múltiplas comorbidades graves, incluindo pólipos no cólon, estômago e duodeno, desnutrição protéico-calórica grave e ileostomia, conforme laudos médicos de ID 118057210. Apresenta quadro recorrente de infecções urinárias e litíase urinária causadas por bactéria resistente Escherichia Coli, conforme exame de ID 118057211.

Em razão da gravidade do quadro clínico e da ineficácia dos tratamentos ambulatoriais convencionais, houve prescrição médica expressa para internação hospitalar conforme documento de ID 118057213, datado de junho de 2024, subscrito pela médica especialista Dra. Danielle Moura, que acompanha o tratamento da paciente.

A solicitação de leito hospitalar de ID 118057213 demonstra a urgência do caso e a necessidade de internação para tratamento adequado da infecção urinária por bactéria multirresistente, com risco de complicações graves caso não houvesse intervenção hospitalar tempestiva. Não obstante a gravidade da situação clínica documentada, as requeridas não providenciaram a disponibilização do leito em tempo adequado, conforme se extrai da própria petição inicial e dos documentos apresentados, inclusive do boletim de ocorrência de ID 118057215, que registra a reclamação da autora quanto à negativa de atendimento.

As requeridas não lograram êxito em afastar a configuração da falha na prestação do serviço. O Hospital Amazônia sustentou ter prestado atendimento de urgência e emergência enquanto aguardava providências da UNIMED para transferência da paciente, apresentando prontuários médicos de ID 120057357, 120057358, 120057361 e 120057362 e comunicação à operadora de ID 120057364.

A UNIMED BELÉM, por sua vez, alegou ter agido dentro dos parâmetros contratuais e legais, estando em busca de leito disponível na rede credenciada. Embora seja verdade que o Hospital Amazônia prestou atendimento emergencial e que a UNIMED estava em tratativas para localizar leito disponível, tais circunstâncias não elidem a responsabilidade de ambas as requeridas pela demora injustificada na disponibilização da internação hospitalar necessária.

A Lei nº 9.656/98, que regula os planos e seguros privados de assistência à saúde, estabelece em seu art. 12, inciso V, alínea "c", que é obrigatória a cobertura de atendimento de urgência e emergência. A Resolução Normativa nº 566/2022 da Agência Nacional de Saúde Suplementar estabelece prazo imediato para atendimento de urgência e emergência.

No caso concreto, a prescrição médica de internação configurava situação de urgência, ante o quadro clínico grave da autora e o risco de complicações decorrentes da infecção por bactéria multirresistente associada às demais comorbidades. A demora na disponibilização do leito caracterizou violação ao dever contratual e legal das requeridas, constituindo falha na prestação do serviço nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A argumentação das requeridas de que cumpriram suas obrigações dentro dos procedimentos regulares não as exime de responsabilidade. A prestação de atendimento emergencial pelo Hospital Amazônia, embora relevante, não substitui a internação hospitalar prescrita pelo médico especialista para tratamento adequado do quadro clínico.

Da mesma forma, a alegação da UNIMED de estar em busca de leito disponível não justifica a demora na solução do problema, especialmente considerando a urgência médica documentada. As operadoras de planos de saúde e os hospitais credenciados têm o dever de se estruturar adequadamente para garantir a prestação tempestiva dos serviços contratados, não podendo transferir ao consumidor os riscos da atividade empresarial que desenvolvem.

A exclusão da responsabilidade objetiva prevista no art. 14, §3º, inciso I, do CDC somente ocorre quando o fornecedor demonstra que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste. No caso dos autos, as requeridas não lograram êxito em comprovar a inexistência do defeito. Ao contrário, a documentação evidencia que houve demora injustificada na disponibilização do leito hospitalar necessário, configurando prestação defeituosa do serviço. O fato de a internação ter sido disponibilizada após a concessão da tutela de urgência corrobora a conclusão de que a intervenção judicial foi necessária para compelir as requeridas ao cumprimento de suas obrigações, demonstrando a resistência inicial e a falha na prestação espontânea do serviço.

Quanto ao nexo de causalidade, este se encontra devidamente caracterizado. A demora na disponibilização do leito hospitalar prescrito decorreu diretamente da conduta omissiva das requeridas, gerando à autora angústia, sofrimento e risco à sua saúde e integridade física. O Hospital Amazônia, integrante da rede credenciada da UNIMED, tinha o dever de providenciar a internação ou de articular-se eficazmente com a operadora para garantir a transferência imediata da paciente para outro hospital da rede. A UNIMED, por sua vez, tinha a obrigação contratual e legal de assegurar a disponibilização tempestiva do leito. A inércia de ambas as requeridas causou os danos cuja reparação ora se postula.

A responsabilidade das requeridas é solidária. O art. 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor estabelece que, tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo. A operadora de plano de saúde e o hospital credenciado integram a mesma cadeia de fornecimento de serviços, respondendo solidariamente pelos danos causados ao consumidor. Este entendimento encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme se verifica em diversos precedentes que reconhecem a responsabilidade solidária entre operadoras e hospitais credenciados em casos de negativa ou demora na prestação de serviços de saúde.

Configurada a falha na prestação do serviço e o nexo causal, resta analisar a ocorrência dos danos morais e o quantum indenizatório.

O dano moral dispensa prova de sua ocorrência quando se trata de situações em que a lesão aos direitos da personalidade é evidente e presumível pelas circunstâncias do caso concreto, caracterizando o dano moral in re ipsa.

Na hipótese dos autos, a autora, portadora de múltiplas patologias graves e em estado de saúde delicado, necessitando de internação hospitalar urgente conforme prescrição médica, viu-se privada do tratamento adequado em razão da demora injustificada das requeridas em disponibilizar o leito. Esta situação inequivocamente causou angústia, sofrimento, aflição e temor quanto à sua saúde e à sua vida, especialmente considerando o risco de complicações decorrentes da infecção por bactéria multirresistente e das demais comorbidades. O dano extrapatrimonial é manifesto e decorre diretamente da falha no serviço das requeridas.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no reconhecimento de que a recusa ou demora injustificada em autorizar procedimentos médicos necessários, especialmente em situações de urgência, configura dano moral in re ipsa, dispensando prova específica do abalo psíquico sofrido. Tal entendimento aplica-se integralmente ao caso dos autos, em que a demora na disponibilização do leito hospitalar agravou o sofrimento de pessoa já fragilizada por enfermidades graves, colocando em risco sua saúde e integridade física.

Quanto ao quantum indenizatório, a fixação da indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a extensão do dano, as condições econômicas das partes e o caráter pedagógico-punitivo da condenação, sem ensejar enriquecimento sem causa do ofendido.

No caso concreto, a gravidade da situação vivenciada pela autora é considerável, tendo em vista seu estado de saúde delicado, a natureza urgente da prescrição médica de internação, o risco de complicações graves e o sofrimento psicológico decorrente da angústia e do temor pela própria vida. A conduta das requeridas, embora não caracterize recusa expressa, configurou demora injustificada na prestação de serviço essencial à saúde, exigindo intervenção judicial para compelir o cumprimento da obrigação contratual.

Considerando todos esses elementos, as peculiaridades do caso concreto, a capacidade econômica das requeridas que são operadora de plano de saúde e hospital de grande porte, fixo a indenização por danos morais em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), montante que se mostra adequado para compensar o sofrimento experimentado pela autora e para desestimular a reiteração da conduta pelas requeridas, sem caracterizar enriquecimento sem causa.

III. Dispositivo

Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo procedente a pretensão inicial, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida, para:

a) Determinar que as rés autorizem e disponibilizem LEITO HOSPITALAR para melhor tratamento da autora, assim como quaisquer exames, alimentação e procedimentos solicitados por médicos especialistas;

b) CONDENAR solidariamente as requeridas UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e BENEFICÊNCIA NIPO-BRASILEIRA DA AMAZÔNIA (HOSPITAL AMAZÔNIA) ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com correção monetária pelo índice IPCA-E desde a data desta sentença e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Condeno a parte ré, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, estes que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, o que faço com fundamento no art. 85, §2º, do CPC.

Havendo apelação, intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo legal, caso queira. Decorrido o prazo, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do para Pará, para os devidos fins.

Após o trânsito em julgado, cumpridas as diligências necessárias, arquivem-se os autos, dando-se baixa no registro e na distribuição.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Belém-PA, data registrada no sistema.

Augusto César da Luz Cavalcante

Juiz de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém

JULIANA RAIOL OLIVEIRA interpôs APELAÇÃO CÍVEL pleiteando a reforma da sentença quanto ao reconhecimento da responsabilidade das rés, mas apenas a
majoração da indenização por danos morais
.

Sustenta que o valor fixado em
R$ 15.000,00
é insuficiente diante da gravidade dos fatos, considerando a
demora injustificada na disponibilização de leito hospitalar
, o
risco de morte
, a infecção por bactéria multirresistente e as graves comorbidades apresentadas.

Argumenta que a quantia arbitrada não atende adequadamente aos princípios da
razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da indenização
, invocando o art. 14 do CDC e precedentes jurisprudenciais que fixaram indenizações de
R$ 20.000,00
em situações semelhantes.

Por isso, requer a majoração do valor para montante
não inferior a R$ 20.000,00
. (33046983 - Petição)

A UNIMED BELÉM recorre a esta instância sustentando que a sentença deve ser reformada porque
não houve negativa de cobertura nem falha na prestação do serviço
, afirmando que a internação e a disponibilização do leito foram autorizadas regularmente antes mesmo da citação da operadora, tendo a própria paciente se evadido do hospital após a liberação do atendimento.

Argumenta, ainda, a
ausência de interesse de agir
, pois não haveria prova de recusa do plano de saúde nem documento que demonstrasse negativa de cobertura.

Defende que inexistem os pressupostos da responsabilidade civil, especialmente
ato ilícito, dano e nexo causal
, razão pela qual seria indevida a condenação por danos morais.

Subsidiariamente, requer o afastamento da condenação em custas e honorários sucumbenciais, bem como a concessão de efeito suspensivo ao recurso. (33046985 - Apelação)

O
Hospital Amazônia
sustenta que a sentença deve ser reformada porque não possui responsabilidade pela demora na disponibilização do leito hospitalar, alegando sua
ilegitimidade passiva
e a
ausência de interesse processual
em relação à sua participação na demanda.

Argumenta que prestou regularmente o atendimento de urgência e emergência à autora, fornecendo exames, medicação, alimentação e acompanhamento médico, além de ter comunicado à Unimed a inexistência de leito disponível e solicitado a transferência da paciente para outra unidade da rede.

Defende que a obrigação de disponibilizar leitos e gerir a rede assistencial é exclusiva da operadora do plano de saúde, inexistindo
falha na prestação do serviço, ato ilícito ou nexo causal
entre sua conduta e os danos alegados.

Por isso, requer sua exclusão do processo ou, subsidiariamente, a improcedência dos pedidos em seu favor. Em caráter sucessivo, caso mantida a condenação, pleiteia a
redução do valor da indenização por danos morais
, por considerá-lo desproporcional diante de sua participação mínima ou inexistente no evento danoso (33046987 - Apelação).

Em contrarrazões, o
Hospital Amazônia
requer o desprovimento da apelação da autora, sustentando que não há motivo para majoração da indenização por danos morais.

Argumenta que, na realidade, a sentença deveria ser reformada para
julgar improcedentes os pedidos em relação ao hospital
, pois não houve negativa de atendimento, falha na prestação dos serviços ou ato ilícito de sua parte.

Afirma que a autora recebeu atendimento adequado na urgência e emergência, com exames, medicação, alimentação e acompanhamento médico, sendo a questão relativa à disponibilização de leito de responsabilidade exclusiva da
Unimed
, operadora do plano de saúde.

Defende a inexistência de nexo causal entre sua conduta e os danos alegados e cita precedentes do TJPA que reconhecem a necessidade de demonstração efetiva do dano moral e que, em casos semelhantes, fixaram indenizações em valores inferiores, inclusive de
R$ 5.000,00
.

Assim, pede o não provimento do recurso da autora e, subsidiariamente, a redução do valor da indenização (33046993 - Contrarrazões).

JULIANA RAIOL OLIVEIRA apresentou contrarrazões, requerendo o
desprovimento das apelações da Unimed Belém e do Hospital Amazônia
, defendendo a manutenção integral da sentença.

Sustenta que ficou comprovada a
falha na prestação dos serviços
, pois, apesar de apresentar quadro clínico grave e indicação médica de internação urgente, permaneceu sem leito hospitalar por período injustificado, sendo necessária intervenção judicial para garantir o tratamento.

Argumenta que existe
responsabilidade solidária
entre a operadora e o hospital, integrantes da mesma cadeia de fornecimento, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, afastando as alegações de ilegitimidade passiva e ausência de nexo causal.

Afirma ainda que a demora na internação gerou sofrimento, angústia e insegurança que ultrapassam mero aborrecimento, justificando a condenação por danos morais. Por fim, sustenta que o valor de
R$ 15.000,00
fixado na sentença é razoável e proporcional às circunstâncias do caso, não havendo motivo para sua redução ou exclusão (33046995).

Sem contrarrazões da UNIMED.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos por JULIANA RAIOL OLIVEIRA, UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e BENEFICÊNCIA NIPO-BRASILEIRA DA AMAZÔNIA.

Inicialmente, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela BENEFICÊNCIA NIPO-BRASILEIRA DA AMAZÔNIA.

A controvérsia decorre de prestação de serviços médico-hospitalares vinculada a contrato de assistência à saúde, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.

A relação jurídica estabelecida entre a beneficiária, a operadora do plano de saúde e o hospital integrante da rede credenciada caracteriza inequívoca relação de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC, aplicando-se, ainda, o entendimento consolidado na Súmula n.º 608 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual:
“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.

Por conseguinte, a responsabilidade civil das demandadas deve ser examinada à luz do art. 14, caput, do CDC, segundo o qual o fornecedor responde, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, somente se eximindo nas hipóteses taxativamente previstas no § 3º do referido dispositivo legal.

No mérito, o conjunto probatório revela, de forma segura, a ocorrência de falha na prestação dos serviços.

Consta dos autos pedido formal de internação realizado em 12/06/2024, mediante encaminhamento eletrônico ao setor de Gestão de Leitos do Hospital Amazônia (Id. 33046941). A documentação médica juntada evidencia que a autora apresentava quadro clínico grave, portadora de doença renal crônica, ileostomia, deficiência motora e infecção urinária por bactéria multirresistente, havendo expressa indicação médica de internação hospitalar para tratamento com antibioticoterapia venosa.

O Boletim de Ocorrência registrado em 17/06/2024 (Id. 33046943) relata, de forma coerente com os demais elementos dos autos, que a paciente permaneceu aguardando liberação de leito entre os dias 11 e 14 de junho de 2024, sem qualquer solução efetiva por parte das demandadas, mesmo diante da urgência de seu quadro clínico. Narra, ainda, o tratamento inadequado recebido junto aos canais de atendimento da operadora, bem como a persistência da negativa prática de acesso ao tratamento prescrito.

Corroborando tal cenário, o Relatório Médico constante do Id. 33046965 registra expressamente que a paciente aguardava transferência pela UNIMED, apresentando quadro de astenia, mialgia, dispneia, náuseas, diarreia e infecção por
Escherichia coli
multirresistente, com necessidade de internação hospitalar para administração de antibióticos por via venosa.

Também se verifica que a ação foi distribuída em 19/06/2024, instruída com exames e laudos médicos demonstrando a imprescindibilidade da internação. Tão evidente era a urgência do caso que o Juízo de origem deferiu tutela de urgência em 24/06/2024, determinando à UNIMED BELÉM que, no prazo de 24 horas, autorizasse e disponibilizasse leito hospitalar à autora, bem como exames, alimentação e demais procedimentos necessários ao tratamento.

Não prospera a alegação defensiva de inexistência de negativa de cobertura ou de ausência de falha na prestação dos serviços.

A Lei nº 9.656/1998 assegura cobertura para internação hospitalar quando necessária ao tratamento da enfermidade coberta contratualmente, não podendo o consumidor suportar os riscos decorrentes da deficiência administrativa da operadora ou da desorganização da rede credenciada.

Além disso, a Resolução Normativa ANS nº 623/2024 assegura ao beneficiário atendimento adequado à sua demanda, tratamento preferencial aos casos de urgência e emergência, tempestividade e resolutividade, impondo às operadoras o dever de garantir acesso efetivo aos serviços contratados.

No caso concreto, restou demonstrado que a autora permaneceu por vários dias aguardando a disponibilização do leito prescrito, embora houvesse indicação médica expressa de internação hospitalar. Tal circunstância evidencia manifesta deficiência na prestação dos serviços, caracterizando o defeito previsto no art. 14 do CDC.

Cumpre ressaltar que a jurisprudência pátria tem reconhecido, de forma reiterada, que a demora injustificada na disponibilização de internação, leito hospitalar, cirurgia ou tratamento de urgência equivale à negativa indireta de cobertura, caracterizando defeito na prestação do serviço e ensejando reparação pelos danos causados ao beneficiário.

Nesse sentido, já decidiu o Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

“A demora injustificada na realização de cirurgia urgente, superior a seis meses e somente efetivada após o ajuizamento da ação, configura falha na prestação do serviço pela operadora, que tem o dever de solucionar impasses administrativos junto à rede credenciada.” (TJPA, Apelação Cível nº 0870839-83.2024.8.14.0301, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, 3ª Turma de Direito Privado).

No mesmo sentido:

“A ausência de negativa expressa não afasta a caracterização de recusa indireta quando a demora expõe o paciente a risco concreto de agravamento e morte.” (TJPA, Apelação Cível nº 0036936-37.2017.8.14.0301, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado).

A orientação do Superior Tribunal de Justiça segue a mesma diretriz, reconhecendo que a operadora do plano de saúde responde pelos defeitos na prestação dos serviços disponibilizados por sua rede própria ou credenciada, sendo objetiva e solidária sua responsabilidade perante o consumidor.

Ademais, a Corte Superior firmou entendimento de que a recusa indevida ou a demora injustificada na autorização de internação ou tratamento de urgência gera dano moral indenizável, por agravar a situação de aflição, angústia e vulnerabilidade do paciente, especialmente quando presente risco de agravamento do quadro clínico.

De igual modo, não procede a alegação de ilegitimidade passiva do Hospital Amazônia.

Nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC, todos aqueles que participam da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor. A responsabilidade solidária decorre da própria estrutura do serviço de assistência à saúde suplementar, sendo irrelevante, perante o consumidor, a divisão interna de atribuições entre operadora e hospital credenciado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a operadora do plano de saúde é solidariamente responsável pelos danos decorrentes de falha na prestação dos serviços médicos e hospitalares realizados por sua rede credenciada, respondendo objetivamente pelos defeitos do serviço colocados à disposição do consumidor.

Assim, competia às demandadas demonstrar a ocorrência de alguma das excludentes previstas no art. 14, § 3º, do CDC, ônus do qual não se desincumbiram.

Quanto ao dano moral, igualmente correta a sentença.

A situação experimentada pela autora ultrapassa em muito o mero dissabor cotidiano. Trata-se de pessoa com deficiência, portadora de múltiplas comorbidades graves, submetida à prolongada espera por leito hospitalar indispensável ao tratamento de infecção causada por bactéria multirresistente, circunstância apta a gerar intensa angústia, sofrimento psicológico e legítimo temor pelo agravamento do próprio estado de saúde.

Nessas hipóteses, o dano moral decorre da própria violação ao direito fundamental à saúde e à dignidade da pessoa humana, sendo prescindível demonstração específica do prejuízo extrapatrimonial.

Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a recusa indevida ou a demora injustificada na autorização de tratamento ou internação em situação de urgência agrava a aflição psicológica do beneficiário, configurando dano moral
in re ipsa
, dispensada a comprovação de prejuízo concreto.

O valor arbitrado pelo Juízo de origem observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização, sem ensejar enriquecimento sem causa da autora nem se mostrar insuficiente para reprovação da conduta ilícita.

Por fim, considerando que houve interposição de recursos por ambas as partes, deixo de promover a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais prevista no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS E NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos e pelos ora acrescidos.

Deixo de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, tendo em vista a sucumbência recursal recíproca, nos termos da orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça acerca da aplicação do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2026